Tribunal: TJDFT
Processo: 0720173-34.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. AUTOGESTÃO. NÃO INCIDÊNCIA DO CDC. NEGATIVA DE COBERTURA DE ATENDIMENTO EMERGENCIAL E INTERNAÇÃO. ENCEFALITE E COVID-19. PESSOA IDOSA. CONDUTA ILÍCITA. INDENIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. “Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão” (Súmula n. 608 do STJ).
2. A Lei n. 9.656/98, no art. 35-C, dispõe que os planos de assistência à saúde têm a obrigatoriedade de cobrir o atendimento para os casos de emergência ou urgência, uma vez que tal quadro implica risco imediato de vida para o paciente. 2.1. Tal lei não estabelece limitação ao período de atendimento em caso de emergência, fixando apenas o prazo máximo de carência, qual seja: 24 horas (art. 12, V, "c").
3. Recurso conhecido e desprovido. Honorários recursais majorados.